Tribunal: TJDFT
Processo: 0755398-45.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0755398-45.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALIANCA EXPRESS ENTREGAS RAPIDAS LTDA, LEONARDO FARIAS DA SILVA REPRESENTANTE LEGAL: LEONARDO FARIAS DA SILVA AGRAVADO: PICK N GO LOGISTICA LTDA. D E S P A C H O Em atenção ao disposto no art. 10 do CPC, intime-se a parte agravante para, no prazo de 5 (cinco) dias, manifestar-se sobre possível não conhecimento do recurso em razão da intempestividade, tendo em vista que pedido de reconsideração não suspende prazo recursal. Brasília, DF, 15 de dezembro de 2025 15:47:30. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador